Tribunal: TJBA
Processo: 8037705-41.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8037705-41.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: M. C. V. F. e outros Advogado(s): ANNE CAROLINNE LUSTOSA BOAVENTURA, MARIANA DE OLIVEIRA PAMPONET E SANTANA REIS IMPETRADO: SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PLANO DE SAÚDE ESTADUAL (PLANSERV). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). PRESCRIÇÃO MÉDICA DETALHADA. OMISSÃO ILEGAL DO PLANO DE AUTOGESTÃO. ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À PRIORIDADE ABSOLUTA DA CRIANÇA. MANUTENÇÃO DAS ASTREINTES FIXADAS. AGRAVO INTERNO PROVIDO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. LIMINAR CONFIRMADA. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão que denegou mandado de segurança impetrado por menor portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), em face do PLANSERV, diante da omissão na autorização e custeio integral do tratamento multidisciplinar prescrito. A decisão agravada acolheu preliminar de inadequação da via eleita, sob o argumento de necessidade de dilação probatória, afastando a liminar anteriormente concedida. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões em discussão são: (i) saber se o mandado de segurança é via adequada para compelir o PLANSERV a autorizar tratamento médico quando há laudo idôneo e prescrição detalhada; e (ii) definir se é legítima a manutenção das astreintes fixadas em razão do reiterado descumprimento da decisão judicial. RAZÕES DE DECIDIR O mandado de segurança é cabível quando comprovada a ilegalidade ou omissão da autoridade pública, sendo desnecessária a dilação probatória quando há prova pré-constituída do direito, como no caso, em que o laudo médico atesta diagnóstico de TEA Nível 3 e urgência terapêutica. A negativa de custeio de tratamento prescrito para doença coberta constitui violação ao direito líquido e certo à saúde e à dignidade humana, conforme jurisprudência pacífica do STJ (AgInt no REsp 2.023.469/SP; AgInt no REsp 1.972.494/RN) e deste Tribunal (AI nº 8042081-70.2024.8.05.0000; AC nº 8000741-14.2024.8.05.0141). A prioridade absoluta conferida à criança (art. 227, CF/1988; arts. 4º e 7º, ECA) impõe máxima efetividade à proteção da saúde, afastando alegações de natureza administrativa ou orçamentária. A multa diária fixada para compelir o cumprimento da liminar deve ser mantida, inclusive em face da Fazenda Pública, com fundamento no art. 139, IV, do CPC e na jurisprudência do STJ, diante do reiterado descumprimento da ordem judicial. DISPOSITIVO E TESE Agravo Interno CONHECIDO E PROVIDO. Segurança CONCEDIDA. Medida liminar e MULTA DIÁRIA RESTABELECIDAS. Tese de julgamento: 1. É cabível o mandado de segurança para assegurar tratamento médico prescrito a menor portador de TEA quando comprovada, por laudo idôneo, a urgência e necessidade terapêutica. 2. A recusa ou omissão do plano de autogestão em autorizar o tratamento prescrito configura ato ilegal e abusivo, violando o direito à saúde e à prioridade absoluta da criança. 3. A multa coercitiva imposta pelo descumprimento de decisão judicial em matéria de saúde é legítima e subsiste quanto às parcelas vencidas, mesmo contra a Fazenda Pública. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 196 e 227; ECA, arts. 4º e 7º; CPC/2015, arts. 139, IV, 1.021 § 2º; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.023.469/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, j. 15.04.2024; STJ, AgInt no REsp 1.972.494/RN, T3, j. 28.11.2022; TJ-BA, AI 8042081-70.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Marielza Brandão Franco, T3 Câm. Cív., j. 26.05.2025; TJ-BA, AC 8000741-14.2024.8.05.0141, Rel. Des. José Edivaldo Rotondano, 4ª Câm. Cív., j. 19.08.2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do processo de n° 8037705-41.2024.8.05.0000, em que figura como Agravante M. C. V. F e MARINALDA FREITAS VALENTIM e Agravados o ESTADO DA BAHIA e a SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e pelos fundamentos constantes, em CONHECER DAR PROVIMENTO, ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, registrada no sistema. Marielza Maués Pinheiro Lima Juíza Convocada – Relatora MM.20